Tribunal: STF
Processo: Rcl 41015
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Maria de Lourdes da Cunha Burckauser e Edgar Kocher afirmam que a Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0000616-18.2012.8.26.0563, e o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial nº 1.812.243, inobservaram o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.901, 4.902, 4.903, 4.937, na ação declaratória de constitucionalidade nº 42, bem assim o teor do verbete vinculante nº 10.
    Segundo narram, figuram como réus em ação civil pública voltada à condenação em obrigações de fazer, consistentes no desfazimento de intervenções e edificações em áreas de preservação permanente e na restauração da vegetação, além do pagamento de reparação em virtude de dano moral ambiental. Acolhidos os pedidos, sobreveio apelação, provida apenas para afastar a indenização. Declaratórios foram desprovidos, com aplicação de multa. Interpostos especial e extraordinário, o primeiro foi parcialmente provido, para afastar a multa imposta. Com agravo interno não se alcançou êxito, estando pendentes declaratórios. Extraordinário teve a sequência indeferida, aguardando-se a apreciação de agravo.
    Sustentam contrariedade aos paradigmas, no que declarada a constitucionalidade do artigo 61-A da Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal. Conforme argumentam, o Pleno assentou possível a regularização de edificações e intervenções ocorridas em locais ambientalmente protegidos, até 22 de julho de 2008, a revelar inadequada a demolição de construções surgidas em áreas de preservação permanente situadas no imóvel objeto da ação coletiva. Distinguem propriedades localizadas em unidades de conservação de uso sustentável, como o caso do próprio imóvel, daquelas de proteção integral, não passíveis de ocupação. Realçam a eficácia retroativa do preceito, no que englobadas atividades em imóveis rurais anteriores ao referido marco temporal. Articulam com a inobservância do verbete vinculante nº 10, frisando afastado, por órgão fracionário, o dispositivo do Código Florestal.
    Sob o ângulo do risco, aludem à iminência da demolição.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos atos impugnados quanto à determinação de demolição. Pretendem a cassação dos pronunciamentos questionados.
    Por meio da petição/STF nº 37.704/2020, os reclamantes aditaram a inicial, para dela constar, como interessado, o Ministério Público do Estado de São Paulo.
    2. Recebo o aditamento, devendo a Secretaria lançar, como interessado, o Ministério Público do Estado de São Paulo.
    Cumpre retificar a autuação, para fazer constar, também como órgão reclamado, o Superior Tribunal de Justiça.
    Da leitura do acórdão atinente à apelação, depreende-se que a demolição foi determinada tendo por base a legislação ambiental local, uma vez situado o imóvel nos limites da Área de Proteção Ambiental Sapucaí-Mirim, criada pelo Decreto estadual nº 43.285/1998. A área de preservação permanente foi transformada em Zona da Vida Silvestre, na forma do artigo 10 do diploma e a teor do versado no então vigente Código Florestal – Lei nº 4.771/1965. Confiram trecho do voto do Relator:
    […]
    Nota-se que a Área de Proteção Ambiental Sapucaí Mirim foi criada pelo Decreto Estadual nº 43.285/98. Ante tal decreto, a área de preservação permanente transformou-se em Zona da Vida Silvestre (artigo 10 do mencionado Decreto Estadual), considerando-se as delimitações da Lei nº 4.771/65, à época vigente.
    Conforme o Novo Código Florestal, a APP foi reduzida. Contudo, essa condição não afasta o Decreto Estadual nº 43.285/98 que instituiu a Área de Preservação Ambiental Sapucaí Mirim. O local, desde 1990, é área de preservação ambiental, sendo que a Zona de Vida Silvestre continua existindo, sob pena de violação ao princípio da vedação ao retrocesso. Ou seja, a restrição de construção existe desde 1990 em razão do Decreto Estadual.
    […]
    Daí por que não se sustenta o pedido de regularização das construções à luz da Lei Federal nº 12.651/2015, posto que as restrições incidentes sobre a área vão além da existência de APP.
    [...]
    Não havendo sido adotada óptica a partir da Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal –, inexiste identidade material entre o decidido pelo Tribunal de Justiça e o assentado nas ações diretas de nº 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e na ação declaratória de nº 42.
    Relativamente à apontada inobservância do enunciado vinculante nº 10, a controvérsia foi dirimida levando em conta a interpretação dos preceitos normativos em jogo, especialmente a legislação estadual, ausente o arguido afastamento do artigo 61-A da Lei nº 12.651/2012.
    Quanto ao recurso especial, tendo em vista a apontada ofensa a preceito do Código Florestal, foi tido por inadequado ante a impossibilidade de manuseio contra ato no qual apreciada questão sob o enfoque de norma local, a teor, por analogia, do verbete nº 280 da Súmula do Supremo. Em síntese, não superada a admissibilidade, revela-se ausente entendimento sobre o tema de fundo.
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. A reclamação pressupõe a usurpação da competência deste Tribunal ou o desrespeito a decisão por si proferida. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal. 
    3. Retifiquem a autuação, fazendo dela constar, como órgão reclamado, o Superior Tribunal de Justiça e, na qualidade de interessado, o Ministério Público do Estado de São Paulo.
    4. Nego seguimento à reclamação.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator